Tribunal: TJSP
Processo: 1009197-66.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de tutela de urgência com indenização por dano moral. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Dívida vencida três meses antes do corte do fornecimento de energia. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$5.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que agiu no exercício regular de direito e

Ementa:
Fornecimento de energia elétrica. Ação de tutela de urgência com indenização por dano moral. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Dívida vencida três meses antes do corte do fornecimento de energia. Ação julgada parcialmente procedente. Dano moral fixado em R$5.000,00.
Apelação da ré. Renovação dos argumentos anteriores. Alegação de que agiu no exercício regular de direito e insurgência quanto à ocorrência de dano moral. Ré que não demonstrou fato extintivo do direito do autor. Ausência de demonstração da regularidade da cobrança. Corte do fornecimento de energia indevido. Dano moral configurado. Pretensão ao afastamento da verba indenizatória. Não acolhimento. Valor mantido. Obediência aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso improvido.